Tribunal: TJSP
Processo: 2173776-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO DE AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – EDUCADOR INFANTO-JUVENIL – EDITAL No 1/18 – CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA POR MEIO DOS CORREIOS PARA O COMPARECIMENTO NO SETOR DE ADMISSÃO – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA INTEMPESTIVAMENTE – PRETENSÃO À POSSE E EXERCÍCIO NO REFERIDO CARGO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO DE AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – EDUCADOR INFANTO-JUVENIL – EDITAL No 1/18 – CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA POR MEIO DOS CORREIOS PARA O COMPARECIMENTO NO SETOR DE ADMISSÃO – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA INTEMPESTIVAMENTE – PRETENSÃO À POSSE E EXERCÍCIO NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. A prova documental, constante dos autos, demonstra que a correspondência de convocação da parte autora, publicada no Diário Oficial do Município de Hortolândia, tendente ao comparecimento no Setor de Admissões da Municipalidade, foi entregue pelos Correios na mesma data designada, em horário posterior. 4. O Edital de Concurso Público no 1/18 está em dissonância ao estabelecido no artigo 26 da Lei Municipal no 2.004/08. 5. Nulidade do respectivo item 08.01, do Edital no 1/18 e, inclusive, do próprio ato administrativo convocatório, realizado, intempestivamente, por meio postal, reconhecidos, de plano. 6. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.